Tribunal: TJMT
Processo: 1014176-73.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014176-73.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GISELI OLIVEIRA DA ROCHA - CPF: 067.359.551-02 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrentes da negativação do nome da consumidora por dívida de R$ 15,93, referente a um contrato de cartão de crédito que alega desconhecer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) a quem compete o ônus da prova sobre a legitimidade de um débito específico quando o consumidor, apesar de admitir a existência de uma relação jurídica geral (conta digital), nega a contratação do serviço que originou a dívida (cartão de crédito); (
ii
) a suficiência de provas genéricas de abertura de conta para comprovar a contratação específica de cartão de crédito; (
iii
) a configuração do dano moral
in
re

ipsa
pela negativação indevida; e (
iv
) a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ quando as anotações preexistentes já foram baixadas no momento da nova inscrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do crédito que ensejou a negativação (art. 373, I, CPC e Súmula 50 da Turma Recursal), não sendo suficiente a apresentação de provas genéricas sobre a existência de uma conta digital quando o consumidor impugna especificamente a contratação do cartão de crédito. A ausência de prova da origem da dívida torna a cobrança e a negativação indevidas.

4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
). É inaplicável o enunciado da Súmula 385 do STJ quando, à data da negativação discutida, as anotações anteriores em nome do consumidor já se encontravam excluídas, tornando a inscrição indevida a única restrição ativa e, portanto, passível de indenização.

5. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, bem como os precedentes das Turmas Recursais para casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a origem específica do débito que ensejou a negativação, não sendo suficiente a demonstração genérica da existência de relação jurídica de conta digital, quando o consumidor nega a contratação do serviço de crédito vinculado à dívida. 2. Não se aplica o enunciado da Súmula 385 do STJ quando, à época da inscrição indevida, as anotações preexistentes em nome do consumidor já se encontravam baixadas, configurando-se o dano moral
in
re

ipsa
.

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 99, §§ 2º e 3º, art. 100, art. 373, I, e art. 944 do Código de Processo Civil; art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023.
STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019. STJ, REsp 1386424/MG, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016. TJMT, N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025. TJMT, N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024.
TJMT, Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014176-73.2026.8.11.0001

Origem
: 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: GISELI OLIVEIRA DA ROCHA

Recorrido
: NU PAGAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

GISELI OLIVEIRA DA ROCHA ajuizou reclamação em face do NU PAGAMENTOS S.A. Noticiou que: a) possui conta digital junto à ré, aberta mediante envio de
selfie
e documentos, mas nega ter solicitado, recebido ou utilizado cartão de crédito; b) foi surpreendida com a negativação de seu nome pelo valor de R$ 15,93, referente a um suposto contrato (nº 80AFA697620B628D) que desconhece; c) a dívida é inexistente e a inscrição, indevida. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão definitiva da restrição creditícia; c) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a requerida comprovou a existência de relação jurídica válida por meio de
selfie
e fotos de documentos da autora; b) os extratos de movimentação e histórico de utilização da conta evidenciam a efetiva disponibilização e uso do limite de crédito; c) os registros sistêmicos são meios de prova legítimos em serviços bancários digitais; d) a negativação decorreu de débito legítimo e configurou exercício regular de direito. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença se baseou em provas genéricas que não correspondem ao contrato específico (nº 80AFA697620B628D) que originou a negativação; b) admite possuir conta digital, mas reitera que nunca contratou ou utilizou cartão de crédito, sendo as provas da ré unilaterais e insuficientes para comprovar a origem do débito; c) o banco não se desincumbiu de seu ônus de provar a contratação, a entrega e o desbloqueio do cartão; d) a ausência de prova da contratação torna a dívida inexistente e a negativação, indevida, configurando dano moral
in
re

ipsa
; e) é inaplicável a Súmula 385 do STJ, pois as anotações anteriores já haviam sido baixadas quando da inscrição discutida. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, declarando a inexistência do débito; b) condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois a contratação foi regular, comprovada pelo fluxo de aquisição digital, incluindo selfie, documentos e aceite dos termos; b) a recorrente utilizou o cartão, efetuou pagamentos e tornou-se inadimplente, o que legitima a dívida e a negativação; c) não há ato ilícito ou dano moral a ser indenizado; d) impugnou o benefício da justiça gratuita concedido à recorrente.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

A alegação de hipossuficiência financeira gera presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, inexistindo evidências em contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.

Contudo, por não ser uma presunção absoluta, o juiz pode determinar a comprovação da miserabilidade se houver indícios que a infirmem (art. 99, § 2º, CPC), e a parte contrária pode impugnar o benefício, demonstrando a ausência dos requisitos legais (art. 100, CPC).

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

De igual forma: N.U 1039082-35.2023.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

Cabe à parte impugnante o ônus de provar que o beneficiário da justiça gratuita possui condições de arcar com as despesas processuais.

Portanto, alegações genéricas e desacompanhadas de provas são insuficientes para afastar a presunção de hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado desta Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No mesmo sentido: Recurso Inominado nº 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado nº 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado nº 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado nº 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.º 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.º 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No caso concreto, a parte recorrida impugna o benefício da justiça gratuita (ID/PJe2 372787394) sob o argumento de que a recorrente contratou advogado particular. Contudo, essa alegação, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, pois não foram apresentados elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

Dessa forma, rejeito a impugnação e mantenho o benefício da justiça gratuita.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de comprovar a legitimidade do crédito, pois se trata de fato constitutivo do seu direito, conforme o artigo 373, I, do CPC. Essa prova é essencial para validar as medidas de cobrança adotadas, como descontos ou a inscrição em órgãos de proteção ao crédito.

Ademais, não é razoável exigir do devedor a produção de prova de fato negativo, ou seja, a prova da inexistência da dívida. A Súmula 50 da Turma Recursal reforça que a demonstração da legitimidade do débito é, de fato, ônus do credor.

SÚMULA 50: “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”.

Em igual forma: TJMT. N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025. Outros precedentes: TJMT. N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025. TJMT. N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024. TJMT. N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025,
Publicado
no DJE 06/06/2025.

Quando a parte reclamante admite a existência de uma relação jurídica com a parte adversa, mas nega especificamente a dívida cobrada, o ônus da prova recai sobre o credor. Neste caso, não basta comprovar a relação geral; é imprescindível demonstrar a origem e a legitimidade do crédito específico objeto da cobrança.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. (...) COBRANÇA SEM EMBASAMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO SUPOSTO REFINANCIAMENTO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As partes de um contrato devem respeitar o que efetivamente foi pactuado (Princípio da Autonomia da Vontade), não podendo acrescentar obrigações de forma unilateral. A cobrança sem embasamento contratual, no caso, prova do refinanciamento, enseja conduta ilícita. (...)” (TJMT. RI: 10000881320228110052, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)

No caso em análise, a recorrente alega a inexistência de um débito de R$ 15,93, referente ao contrato nº 80AFA697620B628D, que levou à negativação de seu nome. A recorrida, por sua vez, apresentou provas (ID/PJe2 372787380 e 372787386) que demonstram a abertura de uma conta digital pela recorrente, com envio de
selfie
e documentos.

No entanto, a parte reclamada não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a contratação específica do cartão de crédito que originou a dívida em questão. As provas juntadas são genéricas e, embora comprovem a existência de uma relação de conta digital, não demonstram a anuência da consumidora com o serviço de crédito específico que gerou o débito negativado.

Cumpre destacar que os documentos produzidos unilateralmente pela recorrida foram objeto de impugnação específica pela recorrente, que reconheceu apenas a existência da conta digital, mas negou expressamente a contratação do cartão de crédito e a existência do débito de R$ 15,93, referente ao contrato nº 80AFA697620B628D, apontando, ainda, que as telas sistêmicas e demais documentos juntados não guardam correspondência com a obrigação objeto da negativação, bem como divergências nos dados constantes dos registros.

Dessa forma, a conduta da parte recorrida é ilícita, pois não comprovou a origem do débito, tornando a cobrança e a negativação indevidas.

Dano moral.

O dano moral consiste na ofensa a direitos da personalidade, como a honra, a imagem e a dignidade. Pode manifestar-se como lesão à reputação social (honra objetiva) ou como sofrimento íntimo e abalo psicológico (honra subjetiva).

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...)” (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)".

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Contudo, para que a presunção se materialize, é necessária a apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 5 (cinco) anos. Essa medida visa verificar negativações preexistentes e a eventual aplicação da Súmula 385 do STJ, conforme a Súmula 52 desta Turma Recursal:

SÚMULA 52: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.” (Aprovada em 16/07/2025)”.

Inscrições legítimas preexistentes em cadastros de inadimplentes afastam a caracterização do dano moral por uma nova anotação indevida, conforme o entendimento consolidado na Súmula 385 do STJ. A fundamentação é que o devedor com restrições anteriores não sofre abalo moral adicional por mais uma inscrição.

Nesse sentido:

“(...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). (...) (STJ// REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)”.

Ademais, é imprescindível o cumprimento dos deveres probatórios estabelecidos na Súmula 52 desta Turma Recursal.

Quando a anotação indevida constitui o primeiro ou o único registro negativo em nome do consumidor, o dano moral é configurado e presumido (in
re

ipsa
), pois afeta diretamente a sua reputação creditícia.

Nesse sentido:

“(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”.

Em igual forma: TJMT. N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024.

No caso dos autos, a inscrição indevida do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito, o que, por si só, caracteriza o dano moral. A análise do extrato do SCPC (ID/PJe2 372787359) revela que a negativação de R$ 15,93, promovida pela recorrida, era a única inscrição ativa.

Embora o histórico de 5 anos (ID/PJe2 372787360) aponte anotações anteriores, todas foram excluídas antes da data da negativação ora discutida (15/11/2024). Portanto, não há inscrição preexistente legítima que justifique a aplicação da Súmula 385 do STJ, sendo devida a indenização por dano moral.

Quanto a fixação do quantum indenizatório, este deve atender à dupla finalidade de compensar a vítima e reprimir a conduta do ofensor, conforme o art. 944 do Código Civil. Para tanto, observam-se a capacidade econômica das partes, a extensão do dano e a gravidade da culpa, sempre em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC).

Considerando que a negativação indevida foi de R$ 15,93 (quinze reais e noventa e três centavos) e que não havia outros restritivos de crédito em nome da parte recorrente, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais se mostra razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1002320-49.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025), N.U 1012755-82.2025.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025) e N.U 1059181-89.2024.8.11.0001 (TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 15,93 (quinze reais e noventa e três centavos), referente ao contrato nº 80AFA697620B628D;

b)
determinar
que a parte reclamada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, exclua o nome da parte reclamante dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito discutido nos autos, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

c)
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral. Sobre o valor, incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026